Tribunal: TJDFT
Processo: 0708432-11.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRESTIMO BANCÁRIO. TERMINAL ELETRÔNICO. INFORMAÇÕES CONTRATUAIS DEVIDAMENTE PRESTADAS. DEVER DE INFORMAÇÃO. OBSERVÂNCIA. CONTRATO VÁLIDO.
1.É aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de empréstimo firmado entre a instituição financeira e a parte contratante, consoante Súmula 297 do STJ.
2. Não se sustenta o argumento do consumidor de que houve falha na prestação de informações, em virtude de ter sido informado quanto à modalidade contratual, o valor a ser liberado, a forma de pagamento e os juros cobrados. Portanto, restaram configurados os requisitos de validade do negócio jurídico, nos termos do art. 104 do Código Civil, inexistindo prova de qualquer vício de consentimento.
3. O fato de a contratação ter ocorrido via terminal de autoatendimento não implica, por si só, que as informações necessárias não foram devidamente prestadas.
4. Demonstradas nos autos a clareza nas informações prestadas e a aceitação expressa do consumidor às cláusulas contratuais, sem provas de tentativa do fornecedor de iludir a parte contratante, não há que se falar em violação ao dever de informação previsto no art. 6o, incisos II e III, do CDC, sendo válido o contrato de empréstimo realizado em terminal de autoatendimento.
5. Recurso conhecido e não provido.